Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
A apelante CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) requer, nesta instância recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, consigno que o mero fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não importa, automaticamente, em insuficiência de recursos e, como tal, não determina a concessão do benefício da justiça gratuita. Assim, nos termos do enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida, INTIME-SE A PARTE APELANTE CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, dentre outros. No mesmo prazo processual, MANIFESTE-SE A CONSTRUTORA APELANTE SOBRE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL suscitada pelas partes apeladas em suas contrarrazões. Após, INTIME-SE A PARTE APELANTE EGEMEL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI para, querendo, SE MANIFESTAR SOBRE A PRELIMINAR suscitada por Dorivan de Franca Sousa e Avanilda Sousa da Fonseca, em suas contrarrazões recursais (ID 49262929), no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.